Tribunal: STF
Processo: RE 183226
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA : Embargos de declaração em recurso extraordinário. Alegação de
que o agravo de instrumento não poderia ser provido, sequer para melhor
exame, porque deficiente o traslado, e, por consequência, o
extraordinário não poderia ser admitido. Embargos não conhecidos.
1. Provido o agravo de instrumento, o relator não se encontra impedido
de examinar os pressupostos processuais para conhecimento ou não do
extraordinário interposto e inadmitido na origem, pois o juízo de
admissibilidade, então, há de ser proferido nos autos principais, vez
que, com o destrancamento do recurso, a finalidade do agravo restou
plenamente cumprida, não sendo possível reavirar uma fase processual há
muito superada.
2. Os embargos de declaração constituem um recurso que objetiva a
inteiração do julgado ou o pronunciamento do tribunal acerca de algum
ponto sobre o qual devia pronunciar-se. Não se conhece de embargos de
declaração que não aventam quaisquer deficiências do acórdão.